Tribunal: TJPA
Processo: 0013998-34.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013998-34.2020.8.14.0401

APELANTE: ILZA DA CONCEICAO MARQUES DE SOUZA

APELADO: RAIMUNDO BASTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, o que restou evidenciado no caso concreto.

2.

Em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis. Precedente do STJ.

3.

Nos termos do artigo 19 § 6º da Lei 11340/2006:
“
As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Hipótese dos autos, em que não restou comprovado a persistência da situação de perigo à vítima.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO N.0013998-34.20208140401

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: ILZA DA CONCEIÇÃO MARQUES DE SOUZA.

ADVOGADO(A):IVANETE SOCORRO FREIRE DAS CHAGAS MACEDO.

APELADO: RAIMUNDO BASTOS DE SOUZA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA.

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha/ Perturbação da Tranquilidade), em trâmite perante Juízo da 3ª Vara de juizado de violência doméstica, em que é requerente I da C.M.S e requerido R.B. de S.

O Juízo Singular aplicou de imediato, as medidas protetivas de urgência (ID Nº 11554451).

Após regular processamento o feito foi sentenciado ( ID 11554532) , com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, a fim de resguardar a sua integridade física e psicológica da vítima, mantenho as medidas protetivas deferidas na decisão liminar. Reduzo, entretanto, de 200 para 100 metros, à distância que o requerido deve se manter da vítima; e revogo as medidas em relação aos familiares e testemunhas, por não ter relato nos autos da necessidade destas medidas. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art.487, I do CPC.”

A requerente interpôs Apelação Cível (ID 11554534), defendendo que não se conforma com a sentença no que se refere a redução da distância que o requerido deve manter da requerente, de 200 para 100 metros e pleiteia a reforma do prazo fixado para a duração das medidas protetivas, vez que ainda persiste a condição de violência psicológica que a apelante vem sofrendo há anos.

Afirma que o apelado sempre insultou e ofendeu a apelante e que a mesma, é idosa e vive abalada psicologicamente com medo e que encontra-se com sua saúde física e emocional debilitada, em razão disso requer a reforma da decisão que reduziu a distância que o apelado deve manter da apelante.

A apelante sustenta ainda que as medidas protetivas deve perdurar por prazo superior a 1(um) ano, já que, a apelante ainda vislumbra que após encerrado o prazo da medida o apelado poderá tentar algo contra a mesma. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões a apelação (Id nº 11554545).

Distribuídos os autos a uma das turmas de Direito Penal, houve declinação da competência para uma das turmas de Direito privado. (ID 12304917)

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do Apelo (ID 13187091)

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

À míngua de elementos que desconstituam a hipossuficiência alegada, defiro a justiça gratuita. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2- Mérito

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que confirmou as medidas protetivas anteriormente deferidas e reduziu a distância em que as partes deveriam se manter e também fixou prazo de 01 ano para duração das medidas protetivas.

O inconformismo girou em torno da necessidade de fixação de prazo maior para duração da medida, uma vez, que a apelante ainda relatar sofrer com os insultos e humilhações praticadas pelo apelado.

Penso não assistir razão a recorrente.

Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Ademais, as medidas protetivas previstas no art. 22 da mencionada lei têm por objetivo evitar situação de risco para a mulher, garantindo sua integridade física e psicológica. E, para tanto, deve ser verificado se há indícios suficientes da necessidade das medidas, não sendo necessária ampla dilação probatória, que deve ser aferida em eventual ação penal.

É certo que em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

4.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Na hipótese dos autos, constata-se que o juízo de origem, com base na palavra da vítima e nos demais elementos colhidos perante a Autoridade Policial, entendeu por bem deferir as medidas protetivas requeridas, por vislumbrar que a suposta conduta do requerido se enquadrava como violência de gênero em âmbito doméstico.

A apelante pleiteia a concessão das medidas protetivas em caráter indeterminado, entretanto, a Lei 11340/2006 dispõe em seu artigo 19 § 6º:

§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Deste modo, a lei resguarda o direito a proteção da vítima enquanto durar a situação de risco, todavia, na situação posta, não resta comprovado que persiste a situação de risco. N
o caso em tela, os fatos ocorreram em 2020, e diante do tempo decorrido (mais de três anos) sem ter notícia de novos incidentes que demonstrem a necessidade ou não das medidas protetivas de urgência, não vislumbro motivos para alterar a sentença combatida, especialmente porque o juízo de origem fixou o prazo de um ano para vigência delas.

3. Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/10/2023